Tribunal: STF
Processo: RMS 34458
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO QUE OBSERVA O ART. 41-A DA LEI Nº 8.213/1991, NO TOCANTE À REVISÃO DOS VALORES DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM MANUTENÇÃO QUE EXCEDEM UM SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER IMPUTÁVEL À AUTORIDADE IMPETRADA. PRECEDENTES.



    1. Os benefícios previdenciários em manutenção cujo valor supera um salário mínimo são anualmente revistos com base no INPC, por força do art. 41-A da Lei nº 8.213/1991, preceito legal observado pela autoridade impetrada, quando da edição da portaria impugnada neste mandado de segurança.



    2. Ato impugnado que, a par de ancorado em preceito legal, encontra respaldo nos seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal: AI 776.724-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.10.2012; e AI 594.561-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 14.8.2009.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.